Tribunal: TJSP
Processo: 2079422-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.